Tribunal: TJDFT
Processo: 0729884-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICADO. QUESTÃO PRECLUSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS RECURSO ESPECIAL No 870.947/SE.TEMA 810/STF E 905/STJ. APLICABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. POSSIBILIDADE. OFENSA AO TEMA 733/STF. NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DAS AGRAVANTES. PREJUDICADOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Não é possível a inclusão do Sindicado no polo ativo da ação, tendo em vista que a questão atinente à legitimidade ativa já foi analisada pelo juízo de origem e está preclusa. Isso porque o Cumprimento de Sentença inicialmente foi ajuizado em nome do Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal, porém foi realizada emenda à inicial com a retificação do polo ativo para que passassem a constar os substituídos indicados na inicial.
2. Não foi constatado o excesso de execução porque a planilha de cálculos apresentada pelo Distrito Federal demonstrou que as agravantes recebiam remuneração superior a R$ 500,00 (quinhentos reais) e, por isso, não cumpriram os requisitos do Decreto 21.678/00, de modo que somente tiveram o benefício alimentício restituído partir do mês de maio de 2002, através da Lei n. 2.944, de 17/04/02.
3. O colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348 (Tema 810), firmou tese no sentido de considerar o IPCA-E o índice de correção monetária mais adequado para recompor perdas inflacionárias, quando consideradas as dívidas judiciais da Fazenda Pública.
4. Acompanhando tal entendimento, o c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo n. 905, consolidou a compreensão de que o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
5. Na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão exarado no RE n. 870.947/SE e na ADI n. 5348 (Tema 810), o colendo Supremo Tribunal Federal, não modulou os efeitos da decisão proferida no julgamento do Tema 810, fixando, portanto, orientação no sentido da inaplicabilidade da Taxa Referencial como índice de correção monetária em condenações da Fazenda Pública, desde a data da edição da Lei n. 11.960/2009, de modo que entender que a decisão, que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária, deve ser mantida em respeito à coisa julgada contraria a tese fixada pela Suprema Corte.
6. Reforçando a compreensão de que a adequação do índice de correção monetária aplicável às condenações da Fazenda Pública, nos termos do estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810, não gera ofensa à coisa julgada, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a aplicação de juros e correção monetária, por ser matéria de ordem pública e tratar-se de obrigação de trato sucessivo, não pode ser afetada pela preclusão, assim como deve se submeter à legislação de regência incidente no período de sua efetiva aplicação, abarcando inclusive os casos em que já houve trânsito em julgado e estejam na fase de execução. Precedentes.
7. No momento em que ocorreu o trânsito em julgado do título executivo, a Suprema Corte já havia declarado a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, fazendo-se necessário que os valores devidos pelo ente distrital sejam corrigidos monetariamente com base na variação do IPCA-E, em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810.
7.1. Pela mesma razão, não há que se falar em ofensa à tese firmada no Tema 733 da Repercussão Geral, haja vista que o trânsito em julgado do decisum, objeto do cumprimento individual de sentença, se deu após a manifestação definitiva da c. Suprema Corte sobre o tema. Precedentes.
8. Diante do equívoco nos cálculos apresentados pelo agravado, não se verifica o excesso de execução e não há que se falar em honorários advocatícios em desfavor das agravantes.
9. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.